Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729493-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON SAMPAIO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA RÉ ABSOLVIDA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. MANTIDAS AS CAUSAS DE AUMENTO. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA E COM ENVOLVIMENTO DE MENOR. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA RÉ. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDO O REGIME DE PENA. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. Nos termos do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, para que se reconheça a subsunção da conduta do agente ao tipo penal é necessário haver provas nos autos de que o indivíduo se dedicava ao comércio de substâncias entorpecentes com habitualidade na atividade de traficância. Ou seja, deve restar comprovada durante a persecução penal a materialidade do crime de associação para o tráfico de forma duradoura e com estabilidade para fins de traficância. 3. O simples consentimento da realização de uma infração penal em seu estabelecimento comercial, por si só, não torna a acusada sujeito ativo do crime de associação para o tráfico. 4. A causa especial de aumento de pena, prevista no inciso III, do art. 40 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida, em razão de o delito ter sido praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, já que se trata de local que possui um grande fluxo de pessoas, sendo indiferente que o tráfico de drogas não tenha por alvo os frequentadores da escola, uma vez que a lei visa reprimir a conduta em locais onde o consumo de droga seja mais facilmente disseminado, em razão da maior concentração ou trânsito de pessoas. 5. Para a incidência da causa de aumento do inciso VI, do art. 40 da Lei no 11.343/06, basta o envolvimento do menor ou que o comércio ilegal de drogas atinja criança ou adolescente, o que restou devidamente verificado nos autos. No caso, não há que se falar em afastamento da majorante, uma vez que o menor foi apreendido no mesmo contexto fático em que os apelantes foram presos em flagrante, demonstrando, assim, a sua participação na empreitada criminosa. 6. Sendo a ré primária e não havendo nos autos provas de que se dedique às atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, deve ser aplicado a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Noutro giro, comprovado que o réu, embora primário, vem se dedicando a atividades criminosas, não faz jus à referida minorante. 7. O preceito secundário (pena de multa) cominado pelo legislador é de natureza cogente, e a sua imposição independe da situação financeira do acusado que é analisada tão somente no momento de sua quantificação (valor do dia-multa). 8. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que a apelante não é reincidente, o quantum da pena não é superior a 08 (oito) anos e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e §3o, do Código Penal. 9. Recursos da acusação e do réu conhecidos e desprovidos. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33, § 4o, e 35, caput, ambos da Lei Antidrogas, asseverando que faria jus à causa de diminuição da pena; e b) artigo 40, caput, e incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a aplicação da causa de aumento de pena seria aplicável se a droga tivesse sido comercializada em local com maior aglomeração de pessoas, para facilitar a disseminação do entorpecente, o que não teria ocorrido no presente caso. Defende que deveria ter sido aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) para as causas de aumento da pena, relativas ao tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade e ao local da prática da mercancia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 40, caput, e incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Nesse passo, a prova colhida nos autos demonstrou, claramente, que o tráfico de drogas foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, conforme demonstram as imagens retiradas do “Google Earth” (ID: Num. 24574675), o qual demonstra o local dos fatos e sua proximidade com a escola” (ID 27870812). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante (...)” (AgRg no REsp 1.582.732/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/4/2017e HC 701589, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ainda, para analisar a tese recursal acerca da fração referente à causa de aumento de pena seria indispensável o reexame do arcabouço de fatos e de provas acostado aos autos, o que não se mostra possível, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 33, § 4o, e 35, caput, ambos da Lei Antidrogas, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, devendo incidir o enunciado 83 da Súmula do STJ, segundo mencionado: “É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico. Precedentes” (AgRg no HC 672.012/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 4/11/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027